Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Proc. 0735952-24.2023.8.07.0001 DECISÃO Vistos etc. Em complemento ao despacho de ID 192100601, levando-se em conta, em princípio, os valores irrisórios bloqueados, determino ao juízo de primeira instância sejam requisitados junto ao BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, os extratos bancários, transferências, movimentação financeira, aplicações etc., de todos os investigados e as pessoas jurídicas citadas na investigação, do período de 01/10/2023 até 01/04/2024. Outrossim, também determino requisitem-se das respectivas JUNTAS COMERCIAIS cópia da última alteração do contrato social das pessoas jurídicas. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que o BACEN e as JUNTAS COMERCIAIS cumpram esta decisão. Por fim, informe o nobre Julgador quanto ao cumprimento das requisições junto à Receita Federal (cópias das declarações de Imposto de Renda). No mais, aguarde-se o cumprimento das diligências já em curso. Após, voltem conclusos. Ressalto que a competência desta relatoria se limita ao cumprimento e estabilização/modificação/modulação das medidas cautelares, como determinado no v. Acórdão. A condução do Inquérito Policial e eventual recebimento de denúncia são da competência do juiz primevo, do Ministério Público de 1a grau e da autoridade policial, cediço, pena de supressão de instância. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator